Tribunal: TJES
Processo: 0000338-58.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000338-58.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AROLDO AUGUSTO DAVEL SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000338-58.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AROLDO AUGUSTO DAVEL SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES DE MOTIVO FÚTIL E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por AROLDO AUGUSTO DAVEL SILVA contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que o condenou pelo crime de disparo de arma de fogo em local habitado (art. 15 da Lei nº 10.826/03), à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 51 dias-multa. O recorrente busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, afastamento das agravantes e aplicação de regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a suficiência probatória para a condenação do apelante pelo crime de disparo de arma de fogo;
(ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, com foco na fixação da pena-base e aplicação das agravantes de motivo fútil e reincidência;
(iii) examinar a possibilidade de modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, não exigindo comprovação de efetivo dano ou finalidade específica, bastando o disparo de arma de fogo em local habitado ou suas adjacências.

A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial da arma e demais provas documentais.

A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas, que confirmam que o recorrente efetuou o disparo em via pública próximo à casa de shows "Kasa Sertaneja".

A negativa do réu é infirmada pelas demais provas dos autos, que corroboram a narrativa da denúncia, incluindo o laudo pericial que confirma a eficiência da arma utilizada.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação adequada, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis relacionadas às circunstâncias do delito e maus antecedentes.

A agravante do motivo fútil foi corretamente aplicada, pois o disparo foi realizado com o intuito de intimidar terceiros após uma discussão, evidenciando desproporcionalidade e irrelevância do motivo.

A agravante da reincidência também foi corretamente valorada, com aumento da pena em 1/4 (um quarto), devidamente justificado pelo histórico de multirreincidência do apelante.

Não havendo alteração da pena total, resta prejudicada a análise do pedido de fixação de regime inicial mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime do art. 15 da Lei nº 10.826/03 exige apenas o disparo de arma de fogo em local habitado ou adjacências, configurando-se como crime de perigo abstrato.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A aplicação da agravante do art. 61, II, "a", do Código Penal é legítima quando comprovado o motivo fútil do ato.

A agravante da reincidência justifica aumento superior a 1/6 (um sexto) quando fundamentada em multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 15; CP, arts. 59, 61, II, “a” e 68; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 06.08.2021.

STJ, AgRg no REsp 2.124.779/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000338-58.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AROLDO AUGUSTO DAVEL SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
AROLDO AUGUSTO DAVEL SILVA
,
em face da r. Sentença prolatada pelo

MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime tipificado no art. 15 da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, busca a defesa a absolvição do recorrente (art. 386, VII, CPP), salientando a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal; o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, “a” do CP; a diminuição do “quantum” aplicado em relação à incidência da agravante disposta no art. 61, I, do CP. Por fim, no caso de redução da pena, pugna pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ao apresentar contrarrazões
,
o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja imposta a fração de 1/6 em razão da agravante da reincidência.

Narra em síntese a denúncia, que no dia 25 de fevereiro de 2017, por volta de 03h00min, na zona rural do município de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe de posse de uma arma de fogo, com numeração suprimida, efetuou um disparo de arma de fogo nas adjacências de local habitado, próximo a casa de show “Kasa Sertaneja”.

Pois bem.

Importante frisar que para a caracterização do crime tipificado no art. 15 da Lei nº 10.826/03, denominado de perigo abstrato, basta o disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela.

Trata-se de crime subsidiário, sendo o sujeito ativo nele incurso somente quando não desejou praticar conduta mais grave, ou seja, é dispensável a presença de finalidade específica à conduta perpetrada pelo agente.

Visa tutelar a segurança pública de forma direta e indiretamente a integridade física da pessoa.

Analisando detidamente as provas do apartado, constato que a materialidade do crime decorre do boletim unificado; auto de apreensão e auto de eficiência de arma de fogo; e, do laudo pericial.

A autoria delitiva, igualmente, encontra-se sobejamente demonstrada através das provas colhidas no curso da instrução criminal.

Ao ser interrogado, o acusado negou a prática delitiva.

Por sua vez, vejam-se, os depoimentos das testemunhas Natalino Santos de Jesus (esfera judicial) e Higor Simões Fernandes (esfera policial), respectivamente, que narraram as circunstâncias dos fatos de forma clara e objetiva, indicando o momento em que o acusado efetuou disparos de arma de fogo em via pública, “in verbis”:

“
(...) que se recorda dos fatos narrados na exordial; que foi na garagem da casa de show onde ocorria a festa; que o réu tinha discutido dentro da casa de show com um homem; que o carro do réu estava entre o carro do pessoal que estava discutindo com ele e tinha um policial civil também; que quando o réu deu um tiro para o alto para intimidar o homem, o pc já veio e deu voz de prisão. o réu colocou a arma no banco da frente e correu; que o réu foi para o mato e deixou a arma no banco da frente do carro e o pc pegou a arma e viu a bala que ele deflagrou e pegou o depoente e sua mulher como testemunha; que o carro do réu estava entre o carro do homem que ele tinha discutido e o do pc; que a testemunha estava dentro do carro do réu; que dentro do carro também estava a namorada do réu, Shirlei Sandrey; que perto da casa do show não lembra se tinha estabelecimento comercial ou residências, pois era de noite e foi a primeira vez que foi lá, mas que tinha bastante mato perto e em volta; que não sabe se tinha bar perto, somente lembra que tinha mato; que dentro do carro tinha umas duas gramas que a polícia falou e o réu e a namorada dele usavam droga; dada a palavra à defesa, as suas perguntas respondeu: que conhecia a mulher do réu através de sua namorada e o conheceu nesse dia nessa festa; que ele não teve problema com o pc e sim com um rapaz; que o réu tinha bebido e sacou a arma para intimidar o homem e o pc viu e já deu voz de prisão e pegou o depoente e sua namorada para ser testemunha”.

“
(...) O declarante estava ao lado de seu carro conversando com amigos, quando de repente, ouviu um disparo e viu uma pessoa com uma arma na mão, em pé ao lado de um carro modelo uno, de cor escura; QUE dentro do Fiat Uno estavam mais duas pessoas; QUE ao ver a pessoa com a arma, esperou a pessoa abaixar a arma, sacou sua arma e abordou a pessoa; QUE tal pessoa, largou a arma no chão, em seguida o revistou, quando o declarante pegou a arma no chão e começou a revistar o segundo homem de nome NATALINO, não se recordando de ter ouvido o nome da pessoa que disparou; QUE durante a revista em NATALINO, a pessoa que fez o disparo, saiu correndo, em direção a um matagal que tem próximo; QUE o local do fato foi no estacionamento da casa de show "KASA SERTANEJA", localizada em Conceição de Castelo; QUE recebeu apoio dos seguranças da casa de show, quando tentaram localizar o indivíduo e cederam o celular para acionar os Policiais Militares; QUE a Policia Militar chegou no local e conduziu todos até esta Delegacia de Policia Regional de Venda Nova do Imigrante ES, sendo a Arma de fogo entregue a Autoridade Policial.”

Dos trechos acima transcritos, destaca-se que ambas as testemunhas relataram os fatos de forma coerente e harmônica entre si, indicando, sem sombra de dúvidas, que era o apelante quem portava a arma de fogo e quem realizou o disparo.

Outrossim, extrai-se do laudo acostado nos autos, que houve, ao menos, um disparo de arma de fogo, sendo suficiente para a confirmação da versão apresentada pelas testemunhas, sendo irrelevante a exatidão da quantidade de disparos informada por eles.

O aludido laudo evidenciou a eficiência da arma, qual seja, um revólver, marca Taurus, calibre .38 SPL, com numeração raspada e capacidade de 06 (seis) cartuchos, concluindo que restaram intactas 05 (cinco) munições do carregador.

Assim, corroborando com a prova oral, no sentido de que o apelante efetivamente efetuou disparo de arma de fogo em via pública (próximo a uma casa de show “Kasa Sertaneja”), não há que se falar na pretendida absolvição.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos
.

Assim, a pena aplicada encontra-se adequada e proporcional ao caso em análise.

Adiante, busca a defesa que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, “a”, do Código Penal (“motivo fútil ou torpe”).

Na hipótese, conforme bem destacou a d. Procuradoria de Justiça, “
constata-se que o acusado disparou a arma de fogo com fulcro a intimidar populares presentes na casa noturna, em virtude de discussão generalizada,
(...)
. O motivo fútil, então, restou evidenciado nos autos, pelo fato de o apelante ter sacado uma arma de fogo e atirado para o alto, agindo de forma totalmente desproporcional à situação relatada pelas testemunhas
”.

Destarte, não há cabimento a exclusão da apontada agravante.

Adiante, busca o recorrente a reanálise da fração da agravante da reincidência, tendo em vista ter sido aplicada fração superior a 1/6 (um sexto).

Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

No tocante à fração de aumento da agravante da reincidência, cumpre ressaltar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento da pena a serem aplicados em razão das circunstâncias agravantes e atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão das agravantes genéricas, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) deve ser devidamente fundamentado(AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No presente caso, verifica-se que a pena foi aumentada para o paciente na segunda fase da dosimetria na fração de 1⁄4 (um quarto), em razão da reincidência.

No caso em análise, o magistrado fundamentou o “quantum” aplicado em razão da multireincidencia do réu (“
ostentando três condenações com trânsito em julgado, oportunidade em que uso duas1 delas para agravar sua pena em 1/4
”), encontrando, portanto, devidamente motivado.

Por fim, tendo em vista que não houve modificação na pena do recorrente, resta prejudicada a análise da fixação do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante de todo o exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.